Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-06.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. CONTRATO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. É INDEVIDA A RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. CONTRATO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. É INDEVIDA A RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA QUANDO A SEGURADORA, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS NEM COMPROVOU DE FORMA INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ DA SEGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL, ART. 373, II, DO CPC E DA SÚMULA 609 DO STJ. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPONENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE QUE GEROU A INVALIDEZ OCORREU APÓS A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.